Tribunal: CARF
Processo: 11030.001622/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001622/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA MARAUENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. SÚMULA CARF No 150.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção e consequente recolhimento
dos valores correspondentes às contribuições.
Conforme Súmula CARF n.o 150 a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001622/2009-61
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11030.001622/2009-61, em face do acórdão no 18-11.752 (fls. 364/367), julgado pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), em sessão
realizada em 22 de dezembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“A cooperativa acima identificada, sujeito passivo na condição de responsável
tributário, foi notificada a recolher as contribuições previdenciárias não retidas/
descontadas dos produtores rurais pessoas físicas (processo principal no
11030.001622/2009-61, DEBCAD no 37.238.102-2) e as contribuições destinadas a
outras entidades (também não retidas/descontadas): SENAR ( Processo apensado no
11030.001624/2009-50, DEBCAD n037.238.103- 0), incidentes sobre a receita da
comercialização da produção rural, relativamente às competências 01/2005, 04/2005,
05/2005, 06/2005, 0712005, 08/2005, 09/2005, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007,
10/2007, 11/2007 e 12/2007. Os valores originários das contribuições apuradas,
descritos por competência e item de cobrança, constam dos AI nos anexos
"Discriminativo do Débito - DD". A base imponível é apresentada nos "Relatório de
Lançamentos" e os fundamentos legais do débito afiguram-se nos relatórios "RL". A
exigência fiscal (processo principal mais apensado) é de R$ 38.129,35 (trinta e oito mil,
cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), consolidado em 13/10/2009, com
multa de mora correspondente à prevista para pagamento "após o 150dia do
recebimento da notificação". Para os demais momentos do débito, há de se observar os
percentuais do anexo "Instrução para o Contribuinte" - IPC (fl.2).
A cooperativa se insurge contra a exigência fiscal, apresentando as razões
consubstanciadas no instrumento de defesa, alegando que, em virtude de decisão
judicial transitada em julgada, passa a ser credora do INSS. Salienta que está
desobrigada de qualquer recolhimento, desconto/retenção e informações em GFIP.
Ainda, alternativamente, sem prejuízo de eventuais recursos, requer que seja suspenso
os Autos de Infração até decisão final dos autos do processo n 0 2008.71.04.003138-2
eis que o mesmo se encontra em fase recursal e tende a colocar decisão final sobretudo
até aqui debatido.
Diz que a contribuição do SEVAR está inserida na alíquota integrante da contribuição
sobre a comercialização da produção rural da qual a cooperativa não é contribuinte em
virtude de decisão judicial transitado em julgado e, assim, não é possível o recolhimento
em face da inexistência de código apropriado para tanto. Alternativamente, requer que a
Secretaria da Receita.
É o relatório”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: 01/06/2007 a 31/12/2007
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2009-61

CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNDAMENTOS
LEGAIS
Na jurisdição administrativa cabe verificar mediante provocação ou " ex officio" a
verificação da conformação do ato regrado (lançamento) cora as exigências e requisitos
da legislação previdenciária, que constituem pressupostos necessários de sua existência
e validade.
O art. 25 da Lei n 08.212/91 está vigente no ordenamento jurídico e não se confunde
com a contribuição que existia a cargo do FUNRURAL (PRORURAL), na medida que
os fundamentos legais são outros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 372/384,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente auto de infração de contribuições
previdenciárias não retidas/descontadas dos produtores rurais pessoas físicas incidentes sobre a
receita da comercialização da produção rural.
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social,
tem previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2009-61

independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim disciplina: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”.
Portanto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a
ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado, deve
seguir sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de modo
que a norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores ocorridos
após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando
a retenção e consequente recolhimento dos valores correspondentes às contribuições.
Por fim, registre-se que, conforme já referido na decisão de piso, bem asseverou a
autoridade lançadora que "a ação judicial 1999.71.04.003232-2 não afastou a exigência
tributária da Cooperativa em reter e recolher as contribuições sociais previdenciárias do art.
25, incisos I e II da Lei no 8.212/91, dos produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais
que comercializam 'com ela a produção rural, ficando sub-rogada nas obrigações destes". E
mais: "os depósitos foram levantados como se devidos ao FUNRURAL". Vejamos o que consta
no Relatório Fiscal às fls. 88/90:
8 — CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUTIVAS DOS INCISOS I E II DO ART. 2.5 DA
LEI 8.212/91 DISCUTIDAS JUDICIALMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO
DESFAVORÁVEL À COOPERATIVA
8.1 — A Cooperativa impetrou em 02/07/1999 Ação Declaratória de Eficácia
Constitutiva e Condenatória Cumuladas e com Pedido Liminar de Antecipação da
Tutela, conforme processo judicial n° 1999.71.04.003232-2.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2009-61

8.2 — Na petição inicial da ação, a autora requereu, entre outros pedidos: a.l.) a
antecipação da tutela da suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e a
inconstitucionalidade das contribuições destinadas à Seguridade Social; a.2.)
autorização da compensação e/ou restituição de todos os valores recolhidos a título de
Funrural e Pro-Rural, desde setembro de 1989; a.3.) em razão de não acolhimento dos
pedidos anteriores, solicitou a compensação e/ou restituição das contribuições
recolhidas no período temporal de 01/09/1989 até 24/10/1991, lapso entre a vigência
das Leis n" 7.789/89 e 8.212/91.
8.3 — Em 25/04/2001, o Juízo Federal da 1a. Vara Federal de Passo Fundo, exarou
decisão pela improcedência do feito. A decisão foi publicada no Diário da Justiça
conforme 130E 112-7/01 PUBL DJ E 11 105 PAG 51-2.
8.4 — Em 18/12/2001, a 2a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, por
unanimidade negou provimento ao apelo da impetrante, conforme Acórdão exarado e
publicado em 30/01/2002 no D.J.U.
8.5 — A Cooperativa apresentou Recurso Especial que foi admitido em sede de Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento de Decisão Denegatória de Recurso Especial
conforme AI 2002.04.0 1.03 1889-3, 476.898RS.
8.6 — O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo regimental somente
em razão de divergência jurisprudencial na decisão exarada pelo TRF 4% onde o
Superior Tribunal de Justiça firmou que a antiga contribuição instituída pelo inciso I do
art. 15 da Lei Complementar n° 11/71 (FUNRURAL) foi extinta somente pelo art. 138
da Lei 8.213/91.
8.7 — Das decisões exaradas extrai-se que o art. 25 da Lei 8.212/91, contribuição sobre
a comercialização da produção rural destinada a financiar o Regime Geral de
Previdência Social, continuou incólume na relação jurídica tributária da Cooperativa e
plenamente exigível.
8.8 — A decisão do STJ ateve-se somente em afastar, a partir da vigência do art. 138 da
Lei no 8.213/91, a antiga exação que financiava exclusivamente a previdência rural,
denominada Programa de Assistência ao Trabalhador Rural — PRO-RURAL, regime
de previdência que foi extinto, sendo que as contribuições que lhe financiavam também
foram extintas. A Lei n° 7.787/89 extinguiu a contribuição sobre a folha de salários das
empresas disposta rio inciso 11 do art. 15 da Lei Complementar 11/71. Já as
contribuições dos produtores incidentes sobre o valor comercial dos produtos rurais o
STJ firmou que sua extinção ocorreu somente com o art. 138 da Lei 8.21 3/91.
8.9 — Com base na decisão exarada no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento,
a autuada entendeu que foi afastada a exação das contribuições do art. 25 incisos I e II
da Lei 8.212/91 destinadas, agora, a financiarem o Regime Geral de Previdência Social,
cujo custeio foi estabelecido na Lei n° 8.212/91 e o Plano de Benefícios pela Lei n°
8.213/91, que diferentemente da legislação precedente não há mais distinção entre
planos para trabalhadores urbanos e rurais.
8.10 — Com base nessa decisão promoveu a liberação dos depósitos judiciais que
garantiam a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados na Guia de
Recolhimento cio FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP (art. 25 I e II da
Lei 8.212/91), após impetrar Reclamação ao STJ n" 1.777-RS contra o Juiz Federal da
1° Vara de Passo Fundo, alegando serem recursos depositados contribuições de
FUNRURAL, destinadas ao financiamento do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural — PRO-RURAL.
8.11 — Tais depósitos foram levantados como se devidos ao FUNRURAL (inciso I do
art. 15 da Lei Complementar 11/71), sem, contudo, verificar-se efetivamente a natureza
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2009-61

dos montantes depositados. Se o Juízo entendeu que os depósitos realizados eram de
FUNRURAL destinado ao regime anterior ao RGPS, é. entendimento judicial que não
afasta a exação tributária disposta no art. 25 da Lei n° 8.212/91.
8.12 — A partir do levante dos depósitos, a Cooperativa intentou o reconhecimento
administrativo de direito à compensação/restituição dos valores recolhidos em períodos
anteriores aos depósitos, o qual foi negado no processo 35274.000350/2006-34.
8.13 — Impetrou Mandado de Segurança 2007.71.04.004162-0 requerendo o direito à
compensação/restituição o qual foi extinto sem resolução do mérito.
8.14 — Para fins de informação no Mandado de Segurança, a autoridade coatora se
manifestou contrária ao pleito da Cooperativa, conforme Ofício n°
1.791/07/DRF/PFO/Gabinete, exarado em 06/08/2007, cópia em anexo.
8.15 — Provocado pela Cooperativa contra decisão do Juízo da Vara de Passo Fundo, O
STJ exarou decisão na Reclamação 1777-RS. O Exmo Sr. Ministro João Otávio de
Noronha, em seu voto, deixa cristalina a posição do STJ que o acórdão ao Agravo
Regimental deu provimento essencialmente ao entendimento que a Lei n° 7.787/89
extinguiu somente a contribuição do inc. II do art 15 da Lei Complementar n° 11/71, A
contribuição do art. I do art. 15 da Lei Complementar somente foi extinta pelo art. 138
da Lei n° 8.213/91.
8.16 — Os trechos abaixo colacionados refletem a posição o Exmo Sr. Ministro, os
quais remetem para a efetiva exigência do crédito tributário objeto do presente
lançamento de ofício que tem como embasamento legal o art. 25 da Lei 8.212/91.
(...)
8.17 - Portanto, a ação judicial 1999.71.04.003232-2 não afastou a exigência tributária
da Cooperativa em reter e recolher as contribuições sociais previdenciárias do art. 25,
incisos I e II da Lei no 8.212/91, dos produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais que comercializam a produção rural com ela, ficando sub-rogada nas
obrigações destes.
8.18 - O acórdão no agravo de regimento afastou a exigência da contribuição dos
produtores rurais destinada a financiar o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
- PRORURAL – estabelecido na Lei Complementar no 11/71 (art. 15, inciso I), o qual
não é objeto do presente lançamento fiscal, e com o devido respeito ao caso concreto
judicial discutido em tese, nunca foi e nunca será exigido pelo FISCO do
contribuinte/responsável.
8.19 - Outrossim, a decisão judicial, transitada em julgado no TRF 4a., confirma a
obrigação da Cooperativa em cumprir o art. 25 da Lei 8.212/91, bem como o disposto
no art. 30 da mesma Lei.”
Portanto, carece de razão à recorrente.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.".
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001622/2009-61

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 393
DF CARF MF
Original